Tribunal: TJMT
Processo: 1006505-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006505-70.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ
AGRAVADA: IDALINA SOARES SANTANA
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA - CIRURGIA - IMPLANTE DE PRÓTESE VALVAR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA LATO SENSU - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL - NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE ALTO CUSTO OU ALTA COMPLEXIDADE - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - REQUISITOS ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.
2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.
3. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária.
4. A tutela de urgência será concedida quando comprovada a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. Recurso não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006505-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ALEXANDRE JORGE MARQUES BORGES - CPF: 987.416.914-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE ITANHANGA - CNPJ: 07.209.225/0001-00 (AGRAVANTE), IDALINA SOARES SANTANA - CPF: 391.460.909-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO À SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - TUTELA ANTECIPADA - CIRURGIA - IMPLANTE DE PRÓTESE VALVAR - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
LATO SENSU -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ENTE ESTATAL - NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE ALTO CUSTO OU ALTA COMPLEXIDADE - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - REQUISITOS ART. 300 DO CPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Conforme entendimento do STF no Tema 793, a União, o Estado e os Municípios são responsáveis pelo dever de prestar assistência à saúde, o que implica em afirmar que o polo passivo da ação pode ser composto por qualquer um os entes federados, isolada ou conjuntamente.

2. Ainda de acordo com o entendimento assentado pela Suprema Corte, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências, cabendo ao Estado a responsabilidade nos casos de alto custo e de alta complexidade.

3. Não comprovado ser o caso de alta complexidade ou alto custo, deve ser mantida a responsabilidade solidária.

4. A tutela de urgência será concedida quando comprovada a presença cumulativa dos requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, quando evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

5. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ (MT)
contra decisão que, na ação de obrigação de fazer movida por
IDALINA SOARES SANTANA
em face de
MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ (MT)
e de
ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu a tutela de urgência postulada pela autora, ora agravada, para determinar que os requeridos promovam, em até 10 dias, a realização do procedimento de implante de prótese valvar em favor da autora, conforme descrito no laudo médico, em hospital público conveniado ao SUS ou particular, com o tratamento de saúde integral da autora.

Sustenta a necessidade de reforma da decisão agravada, para direcionar a satisfação da obrigação ao Estado de Mato Grosso, sob o argumento de que se trata de procedimento de alta complexidade e alto custo, cuja responsabilidade recai sobre o ente estatal.

Alega que é caso de aplicação do entendimento fixado pelo Tema 793/STF, que direciona o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determina o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Defende que a responsabilidade de fornecimento de tratamentos e medicamentos recai sobre o Município nos casos de atenção básica (baixa complexidade) e sobre o Estado, nas situações de média e alta complexidade.

Afirma que o procedimento para o qual a autora busca cobertura é custeado pelas verbas de média e alta complexidades, e sua prestação é de competência do Estado.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, sob o fundamento de que há possibilidade de dano grave de difícil ou impossível reparação ao Município e, no mérito, requer o provimento do recurso.

Liminar parcialmente deferida “
somente para direcionar o cumprimento da obrigação de fazer deferida na decisão recorrida, primariamente, ao Estado de Mato Grosso
” (Id. 206370672).

Contraminuta pelo desprovimento (Id. 208215187).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça concluiu pelo desprovimento do recurso (Id. 212561151).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ (MT)
contra decisão que, na ação de obrigação de fazer movida por
IDALINA SOARES SANTANA
em face de
MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ (MT)
e de
ESTADO DE MATO GROSSO
, deferiu a tutela de urgência postulada pela autora, ora agravada, para determinar que os requeridos promovam, em até 10 dias, a realização do procedimento de implante de prótese valvar em favor da autora, conforme descrito no laudo médico, em hospital público conveniado ao SUS ou particular, com o tratamento de saúde integral da autora.

No caso, a autora narra que tem 81 anos de idade e foi diagnosticada com CID I 350, correspondente a estenose da valva aórtica, com indicação de implante de prótese valvar. Informa que o pedido foi aprovado, mas o procedimento não foi realizado, porque o hospital deu alta à paciente antes da aprovação da cirurgia e acrescenta que não tem condições financeiras para custear o procedimento.

Ajuizou a ação de obrigação de fazer e postulou, em antecipação de tutela, a determinação para que fosse fornecido à autora o procedimento de que necessita.

Para o deferimento da tutela antecipada, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300 do Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]

O d. Juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência postulado pela parte autora, sob a seguinte fundamentação:

“(...)
No vertente
caso, entendo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela almejada. Explica-se.

O fundamento da demanda é facilmente verificável através das razões já apresentadas, caracterizado em especial pelo direito à saúde.

De fato, o pleito da autora encontra guarida no art. 6° da Constituição Federal, que assegura ao cidadão brasileiro à saúde como direito fundamental: Art. 6o São direitos sociais a educação, a SAÚDE, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

O laudo carreado pela requerente (ID 143273872) demonstra o seu delicado quadro de saúde, em decorrência de doença coronária, necessitando do procedimento.

Na espécie, a não prestação de atendimento médico consistente na realização da cirurgia, vulnera o direito à saúde previsto no art. 196 CF/88, e delineia a probabilidade do direito ora em debate.

O perigo de dano revela-se intrínseco ao caso, na medida em que, pelas informações dos autos, é de se entender que a requerente apresenta quadro gravíssimo de saúde e que necessita da cirurgia em questão para que lhe seja restabelecida sua saúde, e não a realização, poderá incorrer no falecimento da autora.

Deste modo, a princípio, estão presentes os elementos necessários para concessão da tutela nos termos do art. 300, do CPC/2015. (...).”

Sabe-se que o direito à saúde foi alçado à categoria de direito humano e fundamental, de modo que a Constituição da República impôs dever do Estado,
lato sensu
, em sua promoção.

Nesses termos, a redação do artigo 198 e seguintes resguarda como será prestado esse direito, após dispor em seu art. 196 que “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
”.

O art. 197 prevê, ainda, que as ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público a sua regulamentação, fiscalização, controle e execução (forma direta ou indireta).

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado no 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado no 60 -A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência dessa c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA - NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO - PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS - APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica no 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica no 3/2016), “...o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
Publicado
no DJE 30.8.2023). [sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022,
Publicado
no DJE 15.6.2022). [sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, ainda que exista a possibilidade de direcionamento da obrigação ao ente responsável conforme as regras de repartição de competências, conclui-se que não houve, por parte do Município agravante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de procedimento de alta complexidade ou de alto custo, conforme sustentado na minuta recursal.

Conclui-se, por fim, que a competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade já reconhecida, no que concerne às demandas que envolvam o tema da saúde pública, até porque a divisão de responsabilidade é a forma de operacionalizar o Sistema Único de Saúde. No entanto, não pode se sobrepor à solidariedade constitucionalmente definida, por se tratar de mera conveniência administrativa, com repartição interna de responsabilidade, em que a população não pode sair prejudicada quanto ao seu direito à saúde.

Nesses termos, eventuais questões de repasse de verbas, devem ser dirimidas administrativamente ou em ação judicial própria para ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro.

Portanto, resta configurada a probabilidade do direito.

Por outro lado, o perigo da demora está consubstanciado na necessidade de realização do procedimento cirúrgico denominado “troca de valva aórtica por via percutânea (TAVI)”, de que necessita com urgência, conforme conclusão obtida pela documentação médica (Id. 143273872 e seguintes – origem).

Assim, presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela postulada na ação, é o caso de manter a decisão agravada.

Por fim, impende registrar que revejo o posicionamento anterior, adotado em sede de decisão liminar, porquanto, de fato, não logrou êxito o agravante em comprovar que se trata de procedimento de alto custo.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, revogo a liminar concedida anteriormente,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e mantenho
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024